Tribunal: TJSP
Processo: 0006782-44.2019.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA VERBA SUCUMBENCIAL - EXIGIBILIDADE SUSPENSA - ART. 98, § 3o DO CPC - RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO QUE NÃO ACARRETA INCREMENTO PATRIMONIAL - ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA OMISSO – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001046377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006782-44.2019.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIO ROTTER MEDA, são embargados ELISABETE KOBASHIGAWA, MARIO
JUITI KOBASHIGAWA e LAURA KIOKO KOBASHIGAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0006782-44.2019.8.26.0006/50000 - São Paulo - Voto no 30.720 - L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0006782-44.2019.8.26.0006/50000
VOTO No 30.720
EMBARGANTE: FABIO ROTTER MEDA
EMBARGDOS: ELISABETE KOBASHIGAWA, MARIO JUITI KOBASHIGAWA E
LAURA KIOKO KOBASHIGAWA
PERITO
(TERCEIRO):
VBI
GRAUNA
MARINGÁ
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇOES LTDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA PENHA DE
FRANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL - EXIGIBILIDADE SUSPENSA - ART. 98, §
3o DO CPC - RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO QUE NÃO
ACARRETA INCREMENTO PATRIMONIAL - ACÓRDÃO QUE
NÃO SE MOSTRA OMISSO RECURSO QUE EXPRESSA A
IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE INADMISSIBILIDADE
DA
VIA
ELEITA,
IMPONDO-SE
A
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos ao v. Acórdão de fls. 139/144, que proveu em
parte a apelação, para anular o julgamento de extinção do processo,
na fase de cumprimento, ressalvado que a exigibilidade da verba
sucumbencial remanescerá suspensa pelo lustro legal.
O embargante afirma que o acórdão deixou
de apreciar a alegação de que os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar e tem preferência em relação ao depósito judicial
realizado em pagamento da condenação. Ademais, o depósito do
valor da condenação, por si só, demonstra a alteração na situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0006782-44.2019.8.26.0006/50000 - São Paulo - Voto no 30.720 - L
financeira da parte, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Aduz que a
gratuidade de justiça foi equivocadamente deferida aos embargados.
É o relatório.
2) Ao revés do alegado pela parte
embargante, não se lobriga a acenada omissão no acórdão, que
abrangeu todas as matérias de interesse devolvidas ao Tribunal por
meio do recurso de apelação, apontando todos os seus fundamentos e
pronunciando-se de forma suficiente à justa composição do litígio.
Conforme constou do aresto:
“O incidente de cumprimento da sentença
condenatória (processo n.o 0005223-52.2019.8.26.0006), em que houve o
depósito da quantia incontroversa de R$ 153.099,09, por si só, não caracteriza
alteração na situação financeira da parte. A quantia depositada pela ré decorre
da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel a pedido
dos compradores, em que foi determinada a restituição de 80% dos valores
pagos. Tal verba tem natureza indenizatória, pois não acarretou incremento de
bens, mas mera reposição patrimonial, daí porque não é possível reconhecer
que houve alteração na situação financeira da parte.”
Considerando que os embargados são
beneficiários da gratuidade de justiça e que a exigibilidade dos
honorários sucumbenciais encontra-se suspensa, é irrelevante a
discussão sobre a natureza alimentar ou não da verba honorária, pois
nas duas hipóteses perdura a suspensividade.
Como se vê, ao v. Acórdão não padece do
vício apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0006782-44.2019.8.26.0006/50000 - São Paulo - Voto no 30.720 - L
mero inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração,
“(...) que se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, segundo PONTES DE MIRANDA,
nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida, mas
que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo
VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a
que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de
09.08.99, p. 169).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator